Tribunal: TJDFT
Processo: 0750253-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) deferimento da tutela cautelar requerida pelo credor nos autos do incidente processual de origem, destinada à decretação da indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao devedor; e b) aplicação de multa contra o agravante por litigância de má-fé.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas "ações cautelares" nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência previstas no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela encontram-se previstos no art. 300 do CPC.
3. No caso, a tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste na indisponibilidade do único bem imóvel pertencente ao devedor. 3.1. No etanto, não estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida, traduzidas na fórmula latina periculum in mora et fumus boni iuris, valendo ressaltar, ademais, que não é apropriada a prática de atos de natureza expropriatória no curso de liquidação de sentença, pois esse incidente processual destina-se singelamente à quantificação do crédito.
4. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.